Tribunal: TJPA
Processo: 0052918-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052918-96.2014.8.14.0301

APELANTE: ADERSON MIRANDA DE VASCONCELOS

APELADO: BANPARÁ, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANPARÁ, BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – NÃO IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA DEDUZIDA EM PETIÇÃO INICIAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA EM GRAU DE RECURSO NÃO TRAZIDA EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-
Pelo que se depreende da sentença ora vergastada (ID Nº. 5765595) e
analisando detidamente a peça recursal (ID Nº. 5765596), observa-se que a recorrente aventou, como único argumento para embasar a reforma da sentença ora vergastada, a ilegalidade de aplicação de capitalização de juros. Ocorre que, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em petição inicial, constituindo manifesta inovação recursal. O cerne da demanda se consubstanciava no debate acerca do limite de 30% (trinta por cento) em relação a descontos em conta corrente, concernente a empréstimos ou renegociações de dívidas.

2-
Assim, inadmissível a apreciação de tal matéria por esta Turma Julgadora.

3-
Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte autora apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

4-
Recurso não conhecido, em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
AERSON MIRANDA DE VASCONCELOS
e apelados
BANPARÁ E BANCO BMG S/A.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em N
Ã
O CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ADERSON MIRANDA DE VASCONCELOS

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor em verba de sucumbência fixada na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, suspensa sua exigibilidade, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, tendo como ora apelados
BANPARÁ E BANCO BMG S/A
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que firmou junto aos requeridos quatro empréstimos consignados em folha de pagamento, dois com o BANPARÁ – o primeiro empréstimo no valor de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) mensais e o segundo empréstimo no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Salientou que com o Banco BMG fora realizado um empréstimo de R$ 75,61 (setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e outro no valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) todos mensais, esclarecendo que tem 90% (noventa por cento) de seu salário comprometido com os descontos, que deveriam se limitar ao valor de 30% (trinta por cento) do valor depositado em sua conta corrente, com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados.

O feito seguiu tramitação até o julgamento antecipado da lide (ID Nº. 5765595), tendo o processo sido julgado totalmente improcedente.

Inconformado,
ADERSON MIRANDA DE VASCONCELOS
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5765596), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não produção de prova pericial, que afirma ser imprescindível para a elucidação do caso em questão.

No mérito, em resumo, ressalta a proibição de capitalização de juros, aduzindo a necessidade de ser declarada abusiva, seja pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação, requerendo o deferimento do pleito no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5765600), o BANPARÁ alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal, em razão da peça recursal não atacar efetivamente os fundamentos da sentença, insurgindo-se sobre questões estranhas ao decido, o que demonstra falta de interesse de agir e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

BANCO BMG S/A (ID Nº. 5765604), em resumo de contrarrazões, ratifica as mesmas razões trazidas pelo Banco do Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a analisar as preliminares arguidas pelas partes ora litigantes, de acordo com a ordem de prejudicialidade.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:

Alega o banco apelado Banpará, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal, em razão da peça recursal não atacar efetivamente os fundamentos da sentença, insurgindo-se sobre questões estranhas ao decido, o que demonstra falta de interesse de agir e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
a admissibilidade dos recursos exige a observância dos requisitos intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, assim como os extrínsecos, consistentes no preparo, tempestividade e regularidade formal.

Pelo que se depreende da sentença ora vergastada (ID Nº. 5765595) e
analisando detidamente a peça recursal (ID Nº. 5765596), observa-se que a recorrente aventou, como único argumento para embasar a reforma da sentença ora vergastada, a ilegalidade de aplicação de capitalização de juros. Ocorre que, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em petição inicial, constituindo manifesta inovação recursal. O cerne da demanda se consubstanciava no debate acerca do limite de 30% (trinta por cento) em relação a descontos em conta corrente, concernente a empréstimos ou renegociações de dívidas.

Assim, inadmissível a apreciação de tal matéria por esta Turma Julgadora.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte autora apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício.
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REPRESENTENATE LEGAL - REJEIÇÃO -
RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. - Tendo sido a citação perfectibilizada na pessoa de um dos sócios legais da empresa requerida, o qual representa também a pessoa jurídica, não vislumbro qualquer mácula a autorizar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.271660-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. É defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria fática não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Não se conhece de recurso cujos fundamentos contêm tese inovadora, pois não apresentada no momento oportuno. Uma vez declarada a revelia da parte, tem-se que não foi examinada a matéria fática, abordada nas razões recursais, pelo juízo a quo.
A revelia, no entanto, não impede a interposição de recurso, que aborde eventual matéria jurídica pertinente à causa, pela parte declarada revel. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CAPACIDADE PROCESSUAL. As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, a exemplo das autarquias e fundações, têm autonomia, agem por direito próprio e com autoridade pública. No caso dos autos, restou confessado pelo Autor que ele sempre prestou serviços nas dependências da Fundação Hospital Universitário Adriano Jorge, detentora de personalidade jurídica própria e parte integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Deveria, portanto, ser, a real tomadora, demandada diretamente, uma vez que é detentora de capacidade processual, nos termos do inciso IV do art. 75 do CPC/15 e inciso I do art. 17 da Lei Complementar 73/93. Recurso do Litisconsorte Parcialmente Conhecido e Provido. (TRT-11 00008603820175110013, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Gabinete do Desembargador Jose Dantas de Goes)

Ante o exposto,
ACOLHO

A

PRELIMINAR
suscitada pelo banco apelado BANPARÁ e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
, em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária, operando assim, preclusão da matéria.

Por conseguinte, declaro prejudicada a matéria trazida em sede recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 14/10/2021